Tribunal: TJDFT
Processo: 0733737-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733737-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA AGRAVADO: RENATO NOGUEIRA QUEIROS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu a tutela cautelar pleiteada para determinar o arresto de vinte e cinco por cento (25%) da quantia depositada em favor dos réus no rosto dos autos no 0005552-87.2008.8.07.0003. Em suas razões, a agravante aduz que, ao contrário do disposto na decisão recorrida, a quantia depositada nos autos no 0005552-87.2008.8.07.0003, é destinada apenas a ela, e não aos réus do processo. Argumenta que é parte ilegítima, porquanto não pode ser responsabilizada pelo não cumprimento do contrato pela ré/agravada Kátia Cristina Freire. Alega que era responsabilidade da locadora do imóvel, a agravada Kátia, zelar pela conservação do imóvel. Sustenta que o autor/agravado não trouxe qualquer prova acerca da deterioração do imóvel. Afirma que incumbe ao autor/agravado instruir a inicial com as provas necessárias para o acolhimento da pretensão. Esclarece que o agravado tinha conhecimento do real estado do imóvel antes da arrematação, de modo que não pode cobrar da agravante os valores que necessitará dispender para sua reforma. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar o desbloqueio dos valores de vinte e cinco por cento (25%) da quantia depositada em favor da empresa agravante no rosto dos autos no 0005552-87.2008.8.07.0003. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. À primeira vista, não se vislumbra o alegado perigo de dano irreparável, haja vista que, em caso de improcedência do pedido, o valor arrestado estará depositado em conta judicial remunerada e poderá ser liberado. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, em análise perfunctória, verifica-se que o ora agravante era o proprietário do bem arrematado, razão pela qual, a princípio, deve responder por eventual depreciação do referido imóvel antes da entrega. Da análise dos autos, verifica-se que o razoável estado de conservação certificado pelo oficial de justiça avaliador (ID no 6043294, do processo no 000552-87.2008.8.07.0003) diverge da descrição do imóvel feita pela oficiala de justiça que cumpriu a ordem de imissão na posse (ID no 98682831 – págs. 1/8, do processo de referência). Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021 15:40:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator